Tribunal: TJDFT
Processo: 0734227-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 104685287 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo 0719315-66.2021.8.07.0001, movida por Vanderlei Luis Tirloni em desfavor do agravante, que indeferiu a impugnação apresentada pelo recorrente nos termos seguintes: O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese: a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, b) a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Bacen, ressaltando, inclusive, que o crédito pode ter sido cedido àquela, com a competência da justiça federal para julgamento; c) ausência de documentos indispensáveis, em especial a cópia da cédula de crédito rural e os extratos da operação, a fim de subsidiar a análise de sua planilha de cálculo; d) a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; e) ausência de obrigação de guarda de documentos, prazo decadencial, e dificuldade de obtenção em razão da crise gerada pelo Covid; f) os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença, ou, alternativamente, a partir da citação na ação civil pública originária; g) aplicação equitativa dos honorários advocatícios; h) eventual crédito existente, compensação de valores e indenização da PROAGRO. O exequente manifestou-se no ID 101606340. É o relatório. Decido. Em relação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o executado argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do diploma legal, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do executado em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte. Em relação ao litisconsórcio passivo necessário, ao contrário do alegado pelo executado, trata-se de litisconsórcio facultativo, razão pela qual, nos termos do art. 275 do CPC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Nesse sentido, tendo o exequente optado por pleitear a indenização em desfavor do executado, eventual prejuízo frente aos demais codevedores deve ser pleiteado em ação próprio. Por outro vértice, compete ao executado a adoção das eventuais providências caso o crédito tenha sido cedido à terceiro, não podendo imputar tal circunstância ao exequente. Por fim, afastado a existência de litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar em competência da Justiça Federal para julgamento da ação. Em relação a ausência de documentos indispensáveis, o exequente apresentou os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, sentença e acórdãos. Compete ao executado, se o caso, contrapor tais documentos, apresentando outros que entenda pertinentes. Em relação à necessidade de liquidação pelo procedimento comum, o cumprimento de sentença depende de meros cálculos, o que dispensa a prévia liquidação. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, ao contrário do alegado pelo executado, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação jurisprudencial e deixou assentado que o dies a quo da incidência dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva versando sobre direito individual homogêneo tem fluência desde a citação na ação principal. Em relação a aplicação equitativa dos honorários advocatícios, ao executado para observar que a ação civil pública já fixou honorários em relação a fase de conhecimento, sendo que os honorários do cumprimento de sentença observarão a previsão do art. 523 do CPC. Em relação a exibição dos documentos, a executada, instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil pública. Não há que se falar, assim, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Ademais, em relação a pandemia, cumpre ressaltar que já ocorreu o retorno das atividades, fato que afasta a alegada impossibilidade de exibição dos documentos. Em relação a eventual crédito existente, compensação de valores e indenização da PROAGRO, mais uma vez o executado apresenta alegações genéricas, sem qualquer respaldo documental. Dessa forma, não há como acolher o pedido, sendo que caberia a parte previamente ter apresentado os documentos comprobatórios dos créditos existentes e eventual pagamento realizado pela PROAGRO. Em relação a necessidade de realização de perícia contábil, o executado desde o início do ajuizamento do cumprimento de sentença se limita a apresentar alegações genéricas e não cumprir as determinações judiciais. Nesse sentido, a necessidade de perícia apenas será avaliada após a juntada de documentos e apresentação dos cálculos. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o executado juntar os documentos, sob pena de extinção. Em relação a manifestação de ID 103535260, a União assumirá o ônus de sua inércia. (grifos originais) Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 105198196 do processo de referência). Em razões recursais (Id 30142714), o agravante, inicialmente, sustenta o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 e seguintes do CPC, e a tempestividade na interposição. Narra que a presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública – ACP no 94.00.08514-1, que tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, “na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)”. Afirma que foi condenada junto com a União e o Banco Central do Brasil ao pagamento da diferença entre o IPC de 84,32% e o BTNf de 41,28% em março de 1990. Salienta que, apesar da possibilidade, conferida ao credor pelos artigos 275 a 285 do CC, de exigir de apenas um dos devedores solidários toda a dívida, é indispensável a inclusão dos codevedores. Diz ter agido apenas no cumprimento de atos normativos por eles editados, o que torna inquestionável a responsabilidade dos litisconsortes pelo ressarcimento. Argumenta cabível o chamamento da União, como devedora solidária, pelo art. 130, III, do CPC. Assinala que a União deveria ter sido intimada para manifestar a existência de interesse na causa e que o indeferimento da intimação da União “fere o princípio do contraditório (art. 7o CPC e 5o-LV da CF), bem como os princípios da boa-fé processual (art. 5o CPC), da cooperação (art. 6o CPC), da razoabilidade e eficiência (art. 8o CPC), dentre outros, na medida em que se está ignorando a verdade dos fatos, negando-se a cooperação com os meios de defesa do Banco executado, já que impede o chamamento ao processo de outro devedor solidário – a União (art. 130-III CPC) - que figura como sucessora do suposto devedor (Banco do Brasil), ente passível de figurar no polo da execução (art.779-II c/c 771 CPC), portanto sendo desarrazoada e ineficiente tal decisão, além de ilegal”. Aduz tratar-se de litisconsórcio passivo necessário constituído com a União e o Banco Central do Brasil e ser indispensável seu chamamento ao processo, porque considera ser inegável o interesse dos litisconsortes em se manifestar sobre os valores devidos, de modo a possibilitar-lhe a ulterior cobrança das cotas-parte por eles devidas. Alega ser da competência da Justiça Federal o processo e julgamento da liquidação de sentença, em consequência do deferimento do chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo. Salienta competir à Justiça Federal, e não à comum estatual, decidir sobre a existência de interesse da União na lide, conforme tese n. 4 do REsp repetitivo n. 1.145.146/RS. Assevera ser necessária a notificação da União para manifestar-se sobre possível interesse na lide com a remessa dos autos à Justiça Federal para manifestação. Argumenta a impossibilidade do processamento da liquidação provisória por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, mas pelo procedimento comum, porque não se cuida apenas de realização de perícia contábil para apuração do valor devido, mas de reconhecimento de fato novo a ensejar o exercício do contraditório, mediante intimação para oferta de contestação. Acentua a necessidade de comprovar a quitação do mútuo, de modo que a liquidação da sentença deve tramitar pelo procedimento comum, não por arbitramento, nos termos do art. 509, II, do CPC, nem por simples cálculo aritmético, consoante o art. 509, § 2o, do CPC. Defende a aplicação dos juros de mora a contar da citação na liquidação individual provisória e, subsidiariamente, na ação civil pública, consoante o REsp repetitivo n. 1.370.899/SP. Pugna pela aplicação do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, para que estes sejam contados “a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva”. Afirma, ainda, não ser aplicável ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor – CDC em favor do autor, conforme entendimento pacificado no STJ, tendo em vista que os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos de poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, que são incorporados em sua cadeia de produção. Desse modo, diz não ser cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o e 373, §1o, do CPC. Ademais, ressalta que os fatos discutidos têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30/4/1990 e o início da vigência do CDC se deu apenas em 11/3/1991, portanto não deve disciplinar relações anteriores à sua vigência. Assevera não ter ocorrido condenação em se exigir documentos, como alega o autor/agravado, mas tão somente em comunicar aos correntistas que detinham financiamento rural acerca do direito aos valores indevidamente cobrados. Frisa não ser responsabilidade das instituições bancárias, mas do agravado, a guarda de documentos bancários que comprovem o direito requerido após o prazo de vinte anos de prescrição para ajuizamento da ação de cobrança. Pretende, por fim, manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso, para fins de prequestionamento em eventuais recursos a serem interpostos no STJ e no STF. Aduz necessário atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “a fim de que se inclua a União na lide e desloque a competência evitando-se futuros entraves e constrição por juízo incompetente”. Frisa estarem atendidos os requisitos dispostos no art. 995, parágrafo único e no art. 1.019, I, ambos do CPC, porquanto a União é parte interessada e a manutenção do processo naquele juízo implicará obrigação de arcar com o pagamento da perícia contábil, conquanto não se lhe reconheça a competência para a causa. Acentua o perigo de dano na realização de atos desnecessários determinados por juízo incompetente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 30142716 e 30142715). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao chamamento ao processo da União e do BACEN, ao reconhecimento da competência da Justiça Federal, à não inversão do ônus da prova para exibição de documentos referentes aos contratos de mútuo, tampouco à produção de prova quanto a fato novo na liquidação individual de sentença coletiva para evitar que se processe por meio de arbitramento e ao termo a quo dos juros de mora. 1. Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver, a sentença coletiva, condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a devolver aos mutuários valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Salientou ter, o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região, reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232 para alterar o aresto e impor a condenação solidária daqueles réus a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Esclareceu que foram opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. e de declaração pela União e pelo Banco Central do Brasil. Os Embargos de Divergência (EREsp no 1.319.232) foram julgados em 16/10/2019 (publicação em 30/10/2019), tendo restado decidido manter, a favor dos produtores rurais, todos os termos da decisão contra o Banco do Brasil S/A, alterando somente a forma de cálculo na hipótese de pagamento por parte da União e excluindo a condenação em honorários advocatícios exclusivamente na Ação Civil Pública contra o Banco do Brasil. Além disso, determinou-se a revogação da suspensão das execuções de sentença promovidas pelos credores em todo o Brasil. Não mais subsistindo controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, o agravado promoveu ação de liquidação provisória, processada na modalidade arbitramento, tendo em vista a necessidade de perícia contábil para apuração da quantia efetivamente devida decorrente da Cédula de Crédito Rural no 87/00321-X (Id 93998210 - p. 4 do processo de referência). 2. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não há plausibilidade no chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista ser solidária a condenação com o Banco do Brasil S.A. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva se fez porque ocorreu, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo, que, solidariamente, os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte, ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Nenhuma utilidade, portanto, se constata no pretendido chamamento ao processo dos devedores solidários. Denota-se ser incontroverso o título executivo judicial na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, porquanto julgados os embargos de divergência em recurso especial, conforme se observa da ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Verifico, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., porque os devedores solidários participaram do processo e suportaram os efeitos da condenação à indenização pelo recálculo do saldo devedor em março de 1990 pela aplicação do índice BTNf de 41,28% em substituição ao IPC de 84,32%, embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante recurso extraordinário contra o acórdão em embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute a constitucionalidade dos efeitos da sentença exarada em ação civil pública restritamente à competência territorial do juízo prolator. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC, e art. 779, caput e inc. I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; (...) Saliento a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice IPC de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas do BTNf de 41,28%. Ressalto, ademais, não caracterizar renúncia a propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva em relação aos coobrigados solidários não demandados, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se observa da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão do agravante ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, apenas em razão de os coobrigados solidários terem participado da relação processual na ação civil pública e sobre eles ter recaído a condenação solidariamente. Ademais, o chamamento ao processo pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, para certificação do direito em relação a todos os codevedores, o que efetivamente ocorreu. Por esse motivo, desnecessário na etapa de liquidação de sentença, em que o credor optou por demandar apenas um dos coobrigados solidários condenados ao pagamento da indenização. Nesse sentido, em julgamento recente de caso semelhante, assim me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão agravada ao indeferir o requerimento de chamamento ao processo de liquidação individual de sentença coletiva dos codevedores solidários. 3. Da incompetência da Justiça Federal O art. 109, caput e inc. I, da CF estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem, à competência da Justiça Federal, demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram, como assistentes do autor, a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Denoto se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. está organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. Concretamente, ao contrário do alegado pelo agravante, o i. juízo a quo ouviu a União e obteve dela resposta no sentido de não ter interesse na demanda, já que a operação objeto dos autos não foi cedida ao ente público (Id 106017453 do processo de referência). Portanto, não há sequer que se falar em ferimento aos princípios do contraditório (art. 7o CPC e 5o-LV da CF), da boa-fé processual (art. 5o CPC), da cooperação (art. 6o CPC), da razoabilidade e da eficiência (art. 8o CPC), uma vez que a União foi devidamente intimada a se manifestar, tendo expressado não haver interesse no processo. É o quanto basta para evitar desnecessária declinação da competência para a Justiça Federal. Não se aplica a orientação traçada pelo enunciado 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido em sua ementa sobre matéria semelhante a apreciada neste recurso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. 4. Do ônus probatório da exibição dos documentos pertinentes O agravante/executado alega que a decisão agravada inverteu o ônus de prova para que o requerente apresentasse toda a documentação relativa às operações rurais, em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 6o e 373, §1o, do CPC e que a aludida inversão não deve prosperar. Afirma que não se aplica o CDC em favor do autor no presente caso e, portanto, cabe ao exequente o dever de provar o seu direito, especialmente no que se refere ao efetivo pagamento do financiamento rural, na forma do art. 373, I, do CPC. O i. juízo a quo, ao receber a petição inicial da ação de cumprimento individual provisório de sentença em ação civil pública ajuizada pelo agravado/exequente em desfavor do agravante/executado, exarou a seguinte determinação (Id 94294801 do processo de referência): Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença em relação a cédula de crédito rural. A parte autora reside em Canarana/MT, abarcada pelo TRF da 1a região, razão pela qual desnecessário o sobrestamento determinado no RE 1.101.937 (Tema 1075/STF). Emende-se a inicial, em cinco dias, sob pena de indeferimento, para: - comprovar que solicitou administrativamente os documentos requeridos na alínea ‘a’ do seu pedido; - a fim de comprovar a necessidade da justiça gratuita, apresentar o extrato bancários e a fatura do cartão de crédito dos três últimos meses; - observar que é absolutamente desnecessária a apresentação na integra da ação civil pública, sendo inclusive anexado a capa do processo físico, tal conduta somente dificulta a análise dos autos, logo à parte deve indicar os Ids para serem excluídos e apresentar somente as decisões, sentenças, acórdãos e eventuais certidões pertinentes; Vindo a indicação dos IDs, à Secretaria para promover a exclusão dos documentos e retornar os autos conclusos. Cumpridas as determinações pelo requerente/agravado (Id 95528851 do processo de referência) e recolhidas as custas (Id 97502278 do processo de referência), foi proferida nova decisão, determinando a intimação da parte ré “para apresentar as microfilmagens dos extratos/slips originais da Cédula Rural, conforme a Cédula no 87/00321-X, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arcar com o ônus correspondente”, nos termos do art. art. 524, §3o do CPC (Id 98234230 do processo de referência). O agravante/requerido, em contestação (Id 100009561 do processo de referência), alegou diversas questões como defesa, dentre elas: a) o descabimento da liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, devido à necessidade de o exequente/agravado comprovar fatos novos, de sorte que deve ser processada pelo procedimento comum na forma do art. 511 do CPC; b) não aplicação das disposições do CDC concretamente, porque posterior à realização dos mútuos, de modo que descabida a inversão do ônus da prova; c) a inépcia da petição inicial por falta de documentos necessários à comprovação dos pagamentos dos mútuos; d) chamamento da União e do Banco Central do Brasil para o processo em razão do litisconsórcio derivado da solidariedade e consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal; e) prescrição do prazo para se lhe exigir a exibição de documentos; f) necessidade de perícia contábil; g) fixação equitativo dos honorários advocatícios; e h) termo a quo dos juros de mora. Além disso, apresentou extratos e cálculos de cada operação de crédito realizada com o agravado/requerente (Ids 100009562, 100009563 e 100009564 do processo de referência). O agravado/requerente apresentou manifestação à contestação (Id 101606340 do processo de referência), na qual alegou, dentre outras matérias, a desnecessidade de liquidação ou perícia e a aplicabilidade do CDC, com a inversão do ônus da prova. Sobre a necessidade de apresentação de documentos por parte do requerente, veja o que diz a decisão agravada (Id 104685287 do processo de referência): Em relação a ausência de documentos indispensáveis, o exequente apresentou os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, sentença e acórdãos. Compete ao executado, se o caso, contrapor tais documentos, apresentando outros que entenda pertinentes. (...) Em relação a exibição dos documentos, a executada, instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil pública. Não há que se falar, assim, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Ademais, em relação a pandemia, cumpre ressaltar que já ocorreu o retorno das atividades, fato que afasta a alegada impossibilidade de exibição dos documentos. (grifos nossos) Relevante destacar que o agravado/requerente apresentou a cédula de crédito rural emitida para a operação de mútuo realizada com o agravante, bem como seus aditivos (Ids 93998215 e 93998216 do processo de referência), de sorte que comprovou a existência da obrigação noticiada. É de fácil percepção que o i. juízo a quo atribuiu ao agravante/requerido o ônus probatório pela maior facilidade em apresentar os documentos relacionados ao mútuo contratado com o agravado/exequente, ao distribuí-lo dinamicamente para lhe determinar a exibição dos documentos sobre a execução da operação de crédito rural realizada, consoante a previsão do art. 373, § 1o, do CPC. Não houve menção à inversão do ônus probatório com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e, em momento algum, isso foi considerado na decisão agravada, de sorte que se mostra descabida a assertiva do agravante/requerido com esse teor na intenção de invalidar o ato que lhe imputou a obrigação de exibir os documentos sobre a operação de crédito rural pactuada com o requerente para realização da perícia contábil. Como instituição financeira e como credor, o agravante deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas. Embora contratados os empréstimos há mais de vinte anos, é razoável exigir-lhe a exibição dos documentos por ele produzidos na contratação do empréstimo com o agravado/exequente, não apenas por ser o credor de referida obrigação pessoal, mas também por ter sido demandado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo. Deveria, portanto, mantê-los na pendência da resolução definitiva da lide, porque factível a necessidade de lhe serem exigidos para eventual adimplemento a obrigação definida da sentença coletiva, quando propostas das liquidações individuais. A alegação de prescrição da obrigação de exibir os documentos não condiz com a boa-fé contratual, porque o dever de cooperação e de informação pode ser dele exigido durante e após a execução do contrato, notadamente quando perceptível o dever de conservar os documentos após cientificado da demanda coletiva movida em seu desfavor. Isso porque, admissível a possibilidade de lhe serem exigidos os documentos, pelos mutuários, caso exitosa a demanda coletiva, como aconteceu concretamente. Desse modo, válida a determinação de fornecimento dos documentos faltantes para a realização da perícia contábil. Ademais, o agravante, mesmo após a oposição dos embargos de declaração e antes de interpor o presente agravo de instrumento, fez juntada da documentação destinada à mencionada comprovação, através dos documentos intitulados SLIP/XER (Ids 105171241, 105171242, 105171244, 10517339 do processo de referência), que foram aceitos pelo exequente como suficientes para elaboração dos cálculos (Id 106420428 do processo de referência), esvaziando, assim, o interesse das partes nessa discussão. 5. Da inviabilidade do processamento da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento em razão de fato novo O art. 509, caput e inc. I do CPC prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento. Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação (Id 95525943 do processo de referência). O e. Tribunal Regional Federal a 1a Região a reformou para julgar improcedente do pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês (Id 93998231, do processo de referência). A assertiva genérica de descabimento da liquidação individual provisória da sentença coletiva por arbitramento não merece acolhimento e não convence. Incumbia ao agravante, como requerido, demonstrar, concretamente, em que consistiria o acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para aferir se realmente houve modificação no conteúdo da prestação. Não o fez, todavia. Como credor do mútuo, o agravante tem o dever de preservar as informações relacionadas ao contrato e sua quitação e deve disponibilizá-las para esclarecer ou comprovar fatos concernentes ao negócio, que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, como falta de pagamento dos mútuos, compensação, novação ou cessão de crédito. Observo depender, o cumprimento individual da sentença coletiva, de prévia liquidação. A alegação do agravante de complexidade de se apurar pagamentos parciais, cessões, negociações, alongamentos, efetivo pagamento, e inexistência de registro, em seus sistemas, sobre a cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária não constituem fatos supervenientes para alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva. As questões meritórias submetidas pelo agravante/executado ao juízo, tais como prova do pagamento dos mútuos pelo agravado/exequente, abatimento determinado por leis supervenientes e cessão de crédito para a União não constituem fatos supervenientes para alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva, que se processa pelo arbitramento nos termos do art. 510 do CPC. Tais fatos, se ocorridos, podem ser demonstrados por meio de elementos de informação que, ao constituírem prova documental, serão considerados em eventual perícia contábil, cuja necessidade será avaliada após a juntada de toda documentação aos autos, tendo sido concedida ao recorrente oportunidade de exibição dos documentos concernentes ao negócio. Os parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado na Ação Civil Pública, processo 94.00.08514-1/DF, consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até 11/1/2003, e de 1% ao mês, a partir de então são suficientes para a apuração do valor devido. Mister destacar que o agravante/requerido apresentou extratos e planilha de cálculos do saldo devedor da cédula mencionada na petição inicial, a evidenciar a desnecessidade da comprovação de fatos supervenientes à condenação determinada na sentença na ação civil pública, como já exposto alhures. Desse modo, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido, estão balizados na sentença exarada na ação civil pública – que se sujeita a cumprimento individual –, a qual fixa os parâmetros de cumprimento da obrigação, o que inviabiliza o reconhecimento de ser necessária a comprovação de supostos fatos novos que, a par de não terem sido especificados, nenhuma correlação guardam com a formação do título judicial. Correta a decisão agravada ao definir a adequação do caso ao procedimento da liquidação por arbitramento. Em caso semelhante, o voto da relatora, e. Desembargadora Maria Ivatônia, no acórdão 1267102, rejeitou o argumento de ser necessária a adoção do procedimento comum para a liquidação individual de sentença coletiva com base em alegação de supostos fatos novos feita pelo Banco do Brasil S.A. Confira-se o seguinte excerto: Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. Inviável, portanto, modificar o procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório. 6. Do termo inicial dos juros legais de mora O art. 405 do CC preconiza contarem-se “os juros de mora desde a citação inicial”. A ação coletiva, de que resultou o título executivo judicial condenatório ao pagamento da diferença cobrada a mais em correção monetária com base em índice inflacionário superior ao devido em março de 1990, foi proposta na vigência do CPC/1973, cujo art. 219, caput, estabelecia que a citação válida constituía em mora o devedor, regra esta reproduzida no art. 240, caput, do CPC/2015. Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Constata-se que a citação válida, no processo de conhecimento, é suficiente para constituir em mora o devedor, no caso, o agravante. Descabida a alegação, sob o argumento de que antes, na demanda coletiva, o legitimado para a promover seria terceiro, que não poderia constituir em mora o devedor no tocante ao credor que, individualmente, promove a execução, de a efetiva constituição em mora do devedor dar-se apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura. Interessa notar que o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, consoante previsão do art. 18 do CPC. A atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. Não se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios à sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecem com a finalidade de recebimento de seus créditos. Ademais, o dever de ressarcir decorre da existência de prévia relação jurídico-negocial entre as partes contraentes, agora litigantes. A sentença coletiva mostra-se genérica, neste sentido, apenas em relação a quem se deve pagar, porque deverá o pretendente demonstrar a titularidade do direito reconhecido. Acrescente-se haver o c. STJ, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, decidido pela contagem dos juros moratórios desde a citação no processo coletivo de conhecimento, conforme se observa das transcrições a seguir realizadas: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) Reporto-me, ainda, à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto examinado: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não existe prevenção do juízo que analisou Ação Coletiva para análise das execuções individuais, sendo necessário, inclusive, nova distribuição. 2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial (artigo 405 CC). Desse modo, o STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1131022, 07130618520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) 5. Do termo inicial dos juros de mora. 5.1. A constituição do banco agravante em mora se deu com a citação válida ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública em debate, que ocorreu em 8/6/2013. 5.2. Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, pois que proferida em harmonia com entendimento firmado, em julgamento de repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.370.899/SP e REsp. no 1.361.800/SP). (...) 12. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1148429, 07136576920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, tenho que a citação válida, na ação coletiva, constituiu em mora o devedor, e não apenas a propositura da liquidação ou cumprimento individual de sentença. Desse modo, os juros de mora incidirão desde a data em que se efetivou no processo coletivo. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido, porque desnecessário o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo; não é competente a Justiça Federal para a causa; o agravante tem a obrigação de exibir os documentos sobre as operações de crédito realizadas; cabível a liquidação por arbitramento e a citação na ação coletiva constitui em mora o devedor. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda com a realização da perícia contábil causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora